Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS REGULARMENTE CONTRATADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO NÃO EFETIVADOS. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA AOS COMPONENTES CURRICULARES QUE CARACTERIZA SIMPLES ABANDONO DO CURSO. SERVIÇOS PRESTADOS. ENSINO DISPONIBILIZADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSALIDADES EXIGÍVEIS. HIPÓTESE DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais trazido aos autos. Documento com aptidão para demonstrar a contratação on line pelo autor de negócio jurídico para prestação de serviços educacionais. Relação jurídica que não teve normal ciclo de existência, uma vez que verificado o inadimplemento de parte do estudante pelo não pagamento das mensalidades devidas pelo curso em que se matriculara relativamente aos meses de julho a dezembro de 2015.
3. Renovada a matrícula para o 2o semestre de 2015, cumpria ao estudante, beneficiário de contrato de Financiamento Estudantil – Fies, realizar no SisFIES os procedimentos necessários para inscrição, renovação e aditamento contratual, não o tendo feito, deu causa ao “cancelamento por decurso de prazo do estudante”. Aluno que também desatendeu ao dever de, segundo as regras da instituição de ensino, a ela formalmente comunicar sua intenção de rescindir o pacto ou sobrestá-lo (cancelamento/trancamento). Hipótese em que caracterizado simples abandono dos componentes curriculares por aluno que, conquanto regularmente matriculado, ignorou os serviços a ele disponibilizados e não pagou as mensalidades devidas pelos serviços que estavam a seu dispor.
5. No que concerne ao desconto contratualmente previsto na cláusula quarta, parágrafo terceiro, a ele não tem direito o autor, uma vez que a redução de 50% (cinquenta por cento) ali estipulada diz respeito à quantidade de disciplinas contratadas, não à frequência a cada uma delas.
6. A natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, já que o réu/apelado é destinatário final dos serviços oferecidos e prestados pelo autor/apelante (arts. 2o e 3o do CDC), de modo algum libera o devedor da prestação pecuniária de demonstrar o cumprimento de sua obrigação, seja pelo pagamento, seja pela regular solicitação de trancamento/desistência do curso. Trata-se de exigência razoável e legítima porque inerente ao princípio de colaboração que deve orientar a conduta dos contratantes.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.